Tribunal: STF
Processo: AI 809338
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 576. Anulação do acórdão no ponto discutido e devolução dos autos à origem, na forma dos arts. 543-B do antigo CPC e 328 do RISTF. Precedentes. 



    1. O tema é objeto do RE nº 976.566/PA-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, e trata do processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base na Lei n.º 8.429/92. Paradigma que se aplica aos demais agentes políticos. Precedentes. 



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem. 



    3. Anulação do acórdão apenas no ponto em que versa sobre a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa a agentes políticos. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.